Tribunal: TJSP
Processo: 2169777-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o prosseguimento do feito, com apresentação de novo cálculo do montante devido, sem a incidência de astreintes. Inconformismo dos exequentes. Não acolhimento. Muito embora a incidência de astreintes tenha sido fixada no dispositivo da sentença exequenda, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, o executado não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o prosseguimento do feito, com apresentação de novo cálculo do montante devido, sem a incidência de astreintes. Inconformismo dos exequentes. Não acolhimento. Muito embora a incidência de astreintes tenha sido fixada no dispositivo da sentença exequenda, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, o executado não foi intimado pessoalmente para efetuar a transmissão do domínio do imóvel. Aplicação do entendimento pacificado pela Súmula no 410 do STJ. Precedentes deste Tribunal. Possibilidade, contudo, de intimação pessoal do executado, nos autos de origem, para dar cumprimento à obrigação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇAO".(v.32070).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169777-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ROBERTO
POLIDO PADILHA, REGINA CÉLIA PIRES PADILHA, RICARDO PIRES PADILHA e
PATRÍCIA CAMOLESE PADILHA, é agravado CAIO GRACCO DA SILVA COZZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169777-85.2019.8.26.0000 -Voto no 32070 – DVN
2
VOTO No : 32070
AGRAVO No: 2169777-85.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU - 5a VARA CÍVEL
AGTES.
: ROBERTO POLIDO PADILHA E
RICARDO PIRES PADILHA
AGDO.
: CAIO GRACCO DA SILVA COZA
JUIZ DE ORIGEM: JOÃO AUGUSTO GARCIA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que determinou o prosseguimento do feito,
com apresentação de novo cálculo do montante devido, sem a
incidência de astreintes. Inconformismo dos exequentes. Não
acolhimento. Muito embora a incidência de astreintes tenha sido
fixada no dispositivo da sentença exequenda, para a hipótese de
descumprimento da obrigação de fazer, o executado não foi
intimado pessoalmente para efetuar a transmissão do domínio do
imóvel. Aplicação do entendimento pacificado pela Súmula no 410
do STJ. Precedentes deste Tribunal. Possibilidade, contudo, de
intimação pessoal do executado, nos autos de origem, para dar
cumprimento à obrigação. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇAO”.(v.32070).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 0019058-43.2018.8.26.0071), proposta
por ROBERTO POLIDO PADILHA e RICARDO PIRES
PADILHA em face de CAIO GRACCO DA SILVA COZA, que
determinou a apresentação de nova planilha do débito pelos
exequentes, desconsiderando-se o valor pretendido a título de
astreintes (fls. 83/84 de origem).
Foram opostos embargos de declaração
(fls. 86/88), rejeitados pelo Magistrado a quo (fls. 93/95).
Os agravantes insistem que a multa
cominada está inserida no valor do débito a ser pago pelo agravado
desde o início do cumprimento de sentença, sem que fosse objeto
de qualquer manifestação contra. Ademais, informam que na
própria sentença que procuram executar, tal valor a titulo de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169777-85.2019.8.26.0000 -Voto no 32070 – DVN
3
já estava considerado, sendo descabida a atitude de afastar sua
aplicação no atual momento. Pedem que o recurso receba
provimento, para reformar a decisão agravada, sendo determinado o
prosseguimento da demanda. Por entenderem presentes o risco de
dano de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do
provimento do recurso, postularam a concessão de antecipação da
tutela recursal.
A decisão de fls. 162/164 indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal.
A
parte
contrária
foi
intimada
da
interposição do presente agravo e apresentou contraminuta (fls.
169/171), postulando o desprovimento do recurso.
As partes foram intimadas acerca da
possibilidade de realização de Julgamento Virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 deste Tribunal, e houve oposição por parte
dos agravantes (fls.166).
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada ficou assim redigida
(fls. 83 de origem):
“1- Fls. 73/82: Primeiramente, anoto que a multa
(astreintes) pelo não cumprimento da obrigação de fazer por parte do
executado, foi objeto do incidente n. 1018244-53.2014.8.26.0071,
onde houve desistência da ação conforme petição de fls. 46 com a
consequente extinção de fls. 47, tudo sem recurso ao Egrégio
Tribunal.
2- Assim, conforme consta da petição inicial, o
presente incidente de cumprimento de sentença requereu apenas a
condenação do executado ao pagamento de 2.500,00 a titulo de danos
materiais e R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios que
atualizado resultou em R$ 7.597,17 (fls. 02 e planilha de fls. 03/04).
3- Em prosseguimento, o executado foi intimado e
nas fls. 28 foi certificado o decurso do prazo sem pagamento por parte
dele, ensejando a aplicação das multas previstas no art. 523 e § 1°, do
CPC (custas, se houver, multa de 10% e honorários de advogado de
10% - Ver decisão de fls. 24/25).
4- Os exequentes pediram a intimação do
executado para que indicasse bens à penhora (fls. 63), certo que,
intimado, o executado preferiu o silêncio conforme fls. 68/70.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169777-85.2019.8.26.0000 -Voto no 32070 – DVN
4
5- Destarte, diante do decurso do prazo
certificado nas fls. 70, fixo a multa de 10% pela não indicação de bens
à penhora a incidir sobre o valor atualizado do débito pleiteado na
petição inicial que é de R$ 7.597,17 (art. 774, inciso V, do Código do
Processo Civil).
6- Assim sendo, apresentem os exequentes uma
planilha atualizada do débito, observando-se o valor inicial indicado
no presente incidente que é de R$ 7.597,17, com a incidência das
multas previstas e apontadas no item "3" acima, agora acrescida da
multa de 10% pela não indicação de bens à penhora (fls. 68/70),
manifestando-se em prosseguimento”.
Os agravantes insistem no prosseguimento
do cumprimento de sentença também no que diz respeito às
astreintes, uma vez que o executado foi intimado para o
cumprimento da obrigação de fazer lá estipulada, contudo
permaneceu inerte.
A
decisão
recorrida
não
comporta
reforma.
Conforme se depreende dos autos, o
dispositivo da sentença proferida na fase de execução ficou assim
redigido (fls. 362 da fase de conhecimento):
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido da ação movida por ROBERTO POLIDO
PADILHA, REGINA CÉLIA PIRES PADILHA, RICARDO PIRES
PADILHA e PATRÍCIA CAMOLESE PADILHA em face de CAIO
GRACCO DA SILVA COZA, determinando ao réu efetuar o registro
de aquisição já escriturado junto à matrícula do imóvel descrito na
inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência a partir do 11o dia,
limitando-se a 300 (trezentos) dias. Antecipo efeitos da tutela para
cumprimento imediato desta sentença” (destaque não original).
Embora os exequentes tenham dado início
à execução provisória, tendo por objeto a obrigação de fazer
deferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela em sentença
(1018244-53.2014.8.26.0071/10000), houve desistência daquele
incidente após o trânsito em julgado do acórdão e instauração do
cumprimento definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169777-85.2019.8.26.0000 -Voto no 32070 – DVN
5
Deste modo, não haveria óbice, em tese, à
exigência da referida penalidade nos presentes autos, uma vez que
decorrente de forma direta do comando jurisdicional objeto do
cumprimento de sentença.
Contudo, conforme se depreende da peça
que deu início ao presente incidente na origem, os exequentes não
postularam a intimação pessoal do devedor para que desse
cumprimento à obrigação de fazer. A intimação para o
cumprimento da obrigação foi realizada exclusivamente na pessoa
dos advogados (fls. 24/26 de origem).
Assim, as astreintes não podem ser
exigidas desde já, uma vez que o executado não foi intimado
pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme
determina a Súmula no 410 do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, verbis:
“A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Neste mesmo sentido é o entendimento
pacífico deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
I. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação manejada pela
executada. Acolhida em parte na origem, reconhecendo a parcial
exigibilidade das astreintes estipuladas em fase liminar. Insurgência
da exequente. Afastamento. II. Exigibilidade que é condicionada à
intimação pessoal da ré. Entendimento sedimentado pela Súmula
410 do E. Superior Tribunal de Justiça. Falta de evidência
consistente na espécie que, inclusive, arredaria a exigibilidade da
multa executada. Medida apartada em respeito ao princípio da non
reformatio in pejus. Informação, prestada nos autos, ademais, de que
o custeio do procedimento já estava autorizando, dada a expedição da
competente guia. Inexistência de elementos de convicção a evidenciar
que eventual retardo seja imputável à seguradora. Multa cominatória
imposta que não é devida no montante pretendido, na forma do artigo
537 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2193034-42.2019.8.26.0000;
Relator
Desembargador
DONEGÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169777-85.2019.8.26.0000 -Voto no 32070 – DVN
6
MORANDINI, com a participação dos Des. BERETTA DA
SILVEIRA e CARLOS ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019,
destaque não original)”
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de
sentença. Astreintes. Intimação pessoal da agravante para
cumprimento de obrigação de fazer. Necessidade. Insuficiência da
intimação única realizada na pessoa do advogado. Inteligência da
Súmula 410 do STJ. Inviabilidade de cobrança das astreintes.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2225734-71.2019.8.26.0000; Relator Desembargador WALTER
EXNER; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Francisco Morato - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019, destaque não original)”.
Portanto, a pretensão dos autores de
inclusão de astreintes no cálculo do valor objeto de execução não
comporta acolhida, sendo desprovido o recurso.
Forçoso consignar, entretanto, que não há
óbice a que os exequentes formulem novo requerimento, nestes
mesmos autos de origem, pela intimação pessoal do executado para
cumprimento da obrigação, sob pena da incidência de multa. É a
observação que se faz.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator